Tribunal: TJSP
Processo: 1501626-09.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃOCOM REVISÃO – Tráfico de drogas - Art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Preliminar de nulidade da prova derivada da abordagem e revista pessoal irregular do acusado – Inocorrência – Diligência policial precedida de fundada suspeita - Denúncias anônimas veiculando o tráfico de drogas no local da diligência – Fundada suspeita confirmada pela posse de drogas com o acusado – Crime,

Ementa:
APELAÇÃOCOM REVISÃO – Tráfico de drogas - Art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Preliminar de nulidade da prova derivada da abordagem e revista pessoal irregular do acusado – Inocorrência – Diligência policial precedida de fundada suspeita - Denúncias anônimas veiculando o tráfico de drogas no local da diligência – Fundada suspeita confirmada pela posse de drogas com o acusado – Crime, ademais, permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo – Situação de flagrância que descaracteriza qualquer ilegalidade nas buscas – Alegação de mérito baseada na fragilidade do conjunto probatório – Afirmação de ausência de elementos que indiquem com relativa certeza a autoria da traficância – Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas – Apreensão em flagrante do réu em conhecido ponto de venda de narcóticos, objeto, inclusive, de denúncia anônima suficiente para manutenção da responsabilização – Desnecessidade da certeza visual de práticas de mercancia – Delito que contempla várias ações sendo caracterizado o delito com a prática de qualquer delas - Pedido de revisão da pena – Possibilidade – Réu sancionado com pena de 5 anos e 10meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa - Necessidade de adequação – Primeira fase: descabida a elevação da pena inicial com base na quantidade de drogas encontrada - Quantidade e natureza das drogas que não extrapolou o ordinário para a espécie – Reserva da circunstância, ademais, para uso na terceira fase, pena de se incorrer em "bis in idem" – Segunda fase: confissão que não deflagra seus efeitos mitigadores – Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal que é óbice para a redução da sanção aquém de seu piso cominado – Inteligência da Sum. no 231 do c. STJ – Terceira fase: ausentes causas de aumento da reprimenda – impossibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado – Circunstâncias fáticas do presente delito que evidenciam sua dedicação à traficância – Réu preso com significativa quantidade de variadíssimos entorpecentes de alta potencialidade, em local alvo de reclamação de populares em razão do movimento da mercancia espúria, revelando seu envolvimento com o tráfico habitual e organizado - Requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não preenchidos - Pena redimensionada para o montante de 5 anos de reclusão, e o pagamento de 500 dias-multa – Regime fechado desproporcional ao montante de pena e condições pessoais do sentenciado – Meio semiaberto adequado e suficiente para a ressocialização do condenado – Inteligência do art. 33, §§ 2o, "b" e 3o, do CP – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de diretos, porque não superado o requisito do art. 44, I, do CP - – Apelação parcialmente provida, nos termos do v. acórdão.